Tribunal: TCU
Processo: 031.898/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10779/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 031.898/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonieta de Siqueira Sales (XXX.503.104-XX); Carmem Gloria Barbosa Fonseca (XXX.944.155-XX); Jose Francisco dos Santos (XXX.690.768-XX); Marcia Alice Leal de Souza (XXX.888.685-XX); Maria Celia Sa Brandao (XXX.899.075-XX); Maria Gracas Costa Unfried (XXX.234.365-XX); Maria Perpetua Alves Santos (XXX.717.825-XX); Maria do Carmo Goncalves Cavalcante (XXX.698.185-XX); Norisbela Ribeiro Araujo (XXX.280.025-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.